Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. POSSIBILIDADE. ART. 828 DO CÓDIGO CIVIL. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO PELA LOCATÁRIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO DE MAIS UM MÊS DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. ART. 6° DA LEI N° 8.245/1991. INAPLICABILIDADE DE DESCONTO NO VALOR DO ALUGUEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE AVARIAS NO IMÓVEL. ORÇAMENTOS. MENOR VALOR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELOS RÉUS. APELAÇÃO CÍVEL DOS RÉUS IMPROVIDA E APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o apelo interposto pelos réus, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Os fiadores, ao assinarem o contrato de locação comercial objeto da lide, assumiram a posição de devedores principais e solidários, bem como renunciaram expressamente ao benefício de ordem (art. 828, I e II, do Código Civil), de forma que não há como exigir que a cobrança se volte, primeiro, ao patrimônio da afiançada.
3. Como não foi respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta dias) de antecedência entre a denúncia do contrato de locação e a entrega das chaves, deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 6°, parágrafo único, da Lei n° 8.245/1991, para que os réus arquem com o pagamento de mais um mês de encargos locatícios, sem a incidência de nenhum desconto, o qual havia sido concedido apenas e pontualmente nos meses de abril e maio de 2020.
4. Ao acostar ao processo os termos de vistoria de entrada e de saída, os quais foram submetidos ao contraditório nas vias administrativas, o autor/locador fez prova de que o imóvel locado não foi entregue nas condições determinadas pelo art. 23, III, da Lei n° 8.245/91 e pelo contrato firmado entre as partes, o que enseja o deferimento do seu pedido de reparação do dano material sofrido com base no orçamento de menor valor apresentado, em atenção ao princípio da menor onerosidade.
5. É nula de pleno direito a cláusula contratual que estabelece previamente o percentual fixo de 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais a ser custeado pela parte contrária, pois cabe exclusivamente ao Poder Judiciário distribuir os ônus da sucumbência no âmbito de processos judiciais, de acordo com os critérios previstos no art. 85, §2°, da legislação processual.
6. Tendo o autor logrado êxito em parte substancial dos requerimentos formulados na petição inicial e, portanto, decaído em parte mínima do pedido, os ônus da sucumbência devem ser suportados integralmente pelos réus, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
7. Apelação cível dos réus improvida e apelo dos autores parcialmente provido.